Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Processo : 0712073-68.2022.8.07.0018 DECISÃO A autora-apelante pugna pela decretação de sigilo do processo judicial, sob o fundamento de proteção da intimidade, visto ser portadora de neurofibromatose do tipo 1 (id. 69483162). De acordo com art. 189 do CPC, de regra, os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos: em que o exija o interesse público ou social (inc. I); que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes (inc. II); em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inc. III); que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (inc. IV). A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n. 13.709/18) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Importa ressaltar que a noção de intimidade (art. 189, inc. III, CPC) não deve ser alargada para compreender todo e qualquer dado pessoal, ou seja, toda e qualquer "informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável", conforme definição do art. 5o, I, da LGPD. Caso contrário, em tese, todo processo judicial deveria tramitar em segredo de justiça em razão de necessariamente conter dados pessoais das partes. Deveras, deve-se vislumbrar riscos concretos ao indivíduo que, por meio da exposição de seus dados no processo efetivamente resultem em prejuízos à sua esfera íntima. No que concerne a diagnósticos médicos, a Lei n. 14.289, de 3 de janeiro de 2022, dispõe sobre a obrigatoriedade de sigilo acerca da condição de pessoas com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV), ou com hepatite crônica (HBV e HCV), ou com hanseníase, ou com tuberculose (art. 1o). O normativo legal proíbe a divulgação, por agentes públicos, por pessoas jurídicas de direito privado ou por pessoas naturais, de informações que permitam a identificação da condição de pessoa com qualquer uma das doenças referidas (ou seja, de dados pessoais desta), nos serviços de saúde, nos estabelecimentos de ensino, nos locais de trabalho, na Administração Pública, na segurança pública, nos processos judiciais e na mídia escrita e audiovisual. Isso significa que há um fundamento legal que prevê a decretação obrigatória do segredo de justiça parcial (e não integral dos autos) do ato que identificar pessoa natural com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV), ou com hepatite crônica (HBV e HCV), ou com hanseníase, ou com tuberculose. Nesse contexto, ainda que se trate de dado pessoal sensível (art. 5, inc. II, da LGPD), a menção a doença não prevista na Lei n. 14.289/2022 não está acobertada pelo dever legal específico do sigilo processual do ato, frise-se, não do processo. No particular, a autora-apelante possui o diagnóstico de neurofibromatose do tipo 1, doença não prevista na Lei n. 14.289/2022. Ademais, não restou demonstrado de que forma a exposição dos dados no processo resultaria em prejuízos à esfera íntima da autora. Assim, não comprovadas as hipóteses que delimitam o sigilo, em especial o art. 189, CPC, deve ser mantida a regra de publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, CRFB). Ante o exposto, indefiro o pedido de decretação de sigilo do processo. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 12 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator